Tribunal: CARF
Processo: 13971.722141/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722141/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.389 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
WALDEMAR OBERTIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. LIMITE DE
ISENÇÃO ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Só se mantém o lançamento fiscal referente à omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que tratam-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo sujeitos à tributação e a ela não foram
devidamente oferecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14), lavrada em
28/05/2012, em desfavor do recorrente acima citado, que durante procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2009, procedeu o lançamento de
ofício após apurar a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722141/2012-93
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722141/2012-93

de R$ 51.497,13, sendo compensado, na apuração do imposto devido, o imposto de renda retido
na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.181,61.
Da Impugnação
O interessado não se conformando com o lançamento apresentou impugnação (e-
fls. 2), que, em síntese, informa que os rendimentos oriundos da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001/04, são provenientes de ação revisional
promovida contra à Previdência Social, referentes a vários períodos, e que se fossem
incorporados na época própria, estaria isento de declarar.
Já em relação a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, informa que referem-se ao benefício, e
encontram-se no limite de isenção.
Da Análise pela Autoridade Lançadora
Considerando o determinado no inciso I, do artigo 6-A, da Instrução Normativa no
958/2009, in verbis, os autos foram encaminhados a autoridade lançadora, para fins de análise
das questões alegada e eventual revisão de ofício:
Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010)
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados
pela autoridade lançadora ou revisora a que se refere o § 1o do art. 6o;
Em seu Despacho Decisório (e-fls. 26/27), a autuante concluiu pela
improcedência do pedido, consignando o seguinte:
...não apresentou documentos que comprovam a isenção dos rendimentos
recebidos. Em sua impugnação, a respeito dos rendimentos da fonte pagadora CEF, o
contribuinte entende que deve ser adotado o regime de competência, mas a legislação
prevê para aquele período somente o regime de Caixa (art.12 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988). Os efeitos do art. 12-A da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
e da IN RFB No 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, são válidos somente para os
rendimentos recebidos acumuladamente a partir do ano-calendário de 2010...
Da Manifestação de Inconformidade
O sujeito passivo manifestou-se (e-fls. 30/31) informando que a declaração de
ajuste foi apresentada sem a informação do rendimento proveniente da ação judicial movida
contra a Previdência, por pura falta de conhecimento e que não houve por parte dele nenhuma
intenção de obter vantagens pela sua não apresentação. Ressalta, ainda, que se o valor recebido
em parcela única fosse incorporado mensalmente aos seus rendimentos os mesmos estariam
isentos, assim como o são atualmente.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722141/2012-93

No Acórdão no 10-55.173 (e-fls. 45/49), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
(...)
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a
partir de 01/01/2010, são tributados conforme o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito...
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente
anteriores a 01/01/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos.
(...)
Pelos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, como regra geral, a
contribuinte deve apresentar prova documental concomitantemente à interposição da
impugnação para comprovar suas afirmações e não anexando qualquer documento
que comprove serem os rendimentos recebidos do INSS isentos, não há como
afastar a tributação e os respectivos acréscimos legais.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado apresentou o recurso (e-fls. 60/66),
no intuito de ver seu pedido atendido.
Do Julgamento em Segunda Instância
Pelo Acórdão no 2202-003.974, de 08/06/2017 (e-fls. 103/110), os membros da 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara, acordaram, por maioria dos votos, em dar provimento ao
recurso, cancelando a exigência fiscal e foi assim ementado:
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
De seu voto vencedor, destacamos especialmente o seguinte trecho:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722141/2012-93

Sendo o lançamento amparado no art. 12 da Lei no 7.713/88, que foi declarado
inconstitucional pelo STF, deve-se, portanto, reconhecer que houve um vício material
no lançamento, que utilizou fundamento legal inválido. Logo, não deve ser aplicado
aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto de renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme o voto do
ilustre Relator, mas sim, cancelada a exigência fiscal.
Do Recurso Especial
Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, interpôs,
dentro do prazo regimental, Recurso Especial de Divergência (e-fls. 112/117), devido a sua
irresignação com o v. acórdão proferido por àquela Colenda Turma Ordinária em virtude de não
ter aplicado o entendimento de que deveria ser dado provimento apenas parcial para que o
cálculo do imposto de renda incidente sobre os vencimentos recebidos acumuladamente fosse
apurado mensalmente, em correlação aos parâmetros fixados na tabela progressiva do imposto
de renda vigente à época dos respectivos fatos geradores, do qual destaco os seguintes trechos,
ipsis litteris:
(...)
Deve-se utilizar nos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos.
Mais especificamente, temos que não se justifica a derrubada integral do auto de
infração, mas, que seja recalculado o valor do imposto, tomando-se como base o
decidido em sede de recurso repetitivo e recentemente pelo Excelso Pretório.
Isto porque, aplicando-se a metodologia acima mencionada, poderá haver ainda
imposto a ser recolhido, não havendo justificativa para sua dispensa, até porque a
atividade da Fiscalização é vinculada (artigo 142 do CTN).
(...)
O citado Recurso foi admitido, em 18/08/2017, (e-fls. 133/135), nos seguintes
termos:
DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional,
admitindo a rediscussão da manutenção do lançamento relativo à omissão de
rendimentos acumuladamente, determinando-se tão-somente o recálculo do imposto
de renda com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos.
O interessado, cientificado do Recurso Especial, não apresentou contrarrazões
dentro do prazo normativo (e-fls. 162).
Do Julgamento do Recurso Especial pela Câmara Superior
Pelo Acórdão no 9202-006.707, de 18/04/2018 (e-fls. 165/172), os membros da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acordaram, por unanimidade dos votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria dos votos, em dar-lhe provimento para
afastar a nulidade declarada, com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação
das demais questões do recurso voluntário, sendo assim ementado:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722141/2012-93

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), não constituindo nulidade o fato de ter sido anteriormente
calculado com base no regime de caixa.
Do voto da ilustríssima Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
transcrevo especialmente o que segue:
Com base nas questões levantadas pelo ilustre conselheiro Heitor de Souza
Lima Junior aqui transcritas, e as quais uso como fundamento de razões para decidir,
entendo que a posição tanto do STJ no REsp no 1.118.429/SP como do STF no RE
614.406/RS não foi no sentido de inexistência ou inconstitucionalidade do dispositivo
que definia os valores dos rendimentos recebidos acumuladamente como fato gerador
de IR, mas tão somente no sentido de que a apuração da base de cálculo do imposto
devido não seria pelo regime de caixa (na forma como descrito originalmente na lei,
art. 12 da Lei 7783/88) já que conferiria tratamento diferenciado e prejudicial ao
contribuinte, já definindo o novo regime a ser aplicável para apuração do montante
devido. Não se trata de alteração de critério jurídico aplicado pela fiscalização, mas de
aplicação dos termos de lei, que posteriormente por decisão judicial deixa claro qual a
melhor interpretação acerca do regime aplicável.
Dessa forma, considerando os termos do acórdão proferido, bem como a
delimitação da lide objeto deste Recurso Especial ser tão somente sobre a nulidade do
lançamento, encaminho pelo provimento do Resp da Fazenda Nacional, para afastar a
nulidade, determinando o retorno dos autos à turma a quo para analisar as demais
questões trazidas no recurso voluntário do contribuinte.
Conclusão Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO para afastar a nulidade
declarada, determinando o retorno dos autos à turma a quo, para analisar as demais
questões trazidas no recurso voluntário do contribuinte.
É como voto.
Em suma, é o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722141/2012-93

Da Delimitação do Julgamento
Considerando que a omissão de rendimentos recebidos pela Caixa Econômica
Federal – CEF, no valor de R$ 39.387,06, já foi objeto de pronunciamento pelo Acórdão no
9202-006.707, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual, em seu dispositivo
final, deu provimento ao Recurso Especial da Procuradoria para afastar a nulidade declarada e
determinar que o cálculo do imposto de renda incidente sobre os vencimentos recebidos
acumuladamente sejam apurados mensalmente, em correlação aos parâmetros fixados na tabela
progressiva do imposto de renda vigente à época dos respectivos fatos geradores.
Continuamente e, em atendimento ao determinado na referida Decisão, o
julgamento desta lide está delimitado a análise das demais questões trazidas no recurso
voluntário do contribuinte que no caso é a omissão de rendimentos recebidos do INSS no valor
de R$ 12.110,07.
Do Mérito
Da Omissão dos Rendimentos Recebidos pelo INSS
O recorrente repisa as argumentações expendidas em sua peça impugnatória e
assevera que o valor do benefício recebido pelo INSS, naquele ano-calendário, encontra-se
abaixo do limite de isenção.
Bem, pode-se observar que na descrição dos fatos e enquadramento legal da
notificação de lançamento (e-fls. 11), constam a omissão de rendimentos de 02 (duas) fontes
pagadoras: i) INSS, rendimentos recebidos durante o ano-calendário de 2008; e ii) CEF,
rendimentos recebidos de forma acumulada e referentes ao período compreendido de 08/1999 a
10/2001 (e-fls. 6).
O cerne da discussão é saber se a soma dos rendimentos recebidos do benefício
previdenciário - INSS, durante o ano-calendário 2008, estariam sujeitos a tributação do IR,
naquele exercício.
Vejamos o que dizia a legislação da época, em consulta direta ao Perguntas e
Respostas do IRPF 2009:
OBRIGATORIEDADE
001 — Quem está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2009, ano-calendário de 2008?
Está obrigado a apresentar a declaração o contribuinte, residente no Brasil, que no ano-
calendário de 2009:
1 - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
16.473,72 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos);
Olhando-se unicamente para os rendimentos oriundos do benefício previdenciário,
estaria evidenciada a desobrigação na entrega da Declaração Anual de Ajuste (DAA), devido ao
total da remuneração recebida ser inferior ao respectivo limite de isenção naquele exercício.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722141/2012-93

Parece-me que houve equívoco por parte do julgamento anterior, no tocante a
interpretação dada ao solicitado pelo sujeito passivo.
O Acórdão guerreado (e-fls. 49), teria interpretado o termo isenção como se a
natureza daqueles rendimentos fosse enquadrada numa outra isenção legal qualquer, como por
exemplo moléstia grave, como não foi comprovada tal situação, foi julgado improcedente o
pedido, in verbis:
Pelos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, como regra geral, a
contribuinte deve apresentar prova documental concomitantemente à interposição da
impugnação para comprovar suas afirmações e não anexando qualquer documento
que comprove serem os rendimentos recebidos do INSS isentos, não há como
afastar a tributação e os respectivos acréscimos legais.
Porém não era este o caso, mas sim de estarem os valores recebidos pelo INSS
abaixo do limite de isenção naquele exercício.
Ressaltamos que os rendimentos recebidos acumuladamente naquele ano-
calendário, estavam sujeitos a tributação exclusiva na fonte, ou seja, não entraram no cálculo
juntamente com os recebidos da Previdência Social, a menos que o declarante fizesse a opção
por tributação anual, fato que não ocorreu.
O julgamento anterior reconhece essa situação, conforme trecho (e-fls. 47) abaixo
destacado:
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a
partir de 01/01/2010, são tributados conforme o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção
irretratável do contribuinte pela tributação convencional.
Pelo exposto, entendo que assiste razão ao interessado devendo ser excluída da
presente Notificação a omissão de rendimentos recebidos do INSS no valor de R$ 12.110,07.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.389 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722141/2012-93

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital